Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E DESPESAS ASSOCIATIVAS. CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. ARTIGO 323 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame: Ação de cobrança de taxas associativas voltadas para a manutenção de condomínio irregular, constituído como associação privada, com inadimplência do requerido.
II. Questões em discussão: Responsabilidade do requerido pelo pagamento das taxas associativas, mesmo sem adesão expressa à associação de moradores, e a caracterização das obrigações como propter rem. O segundo ponto controvertido diz respeito à possibilidade de incluir, na condenação, as parcelas de taxas condominiais vincendas após o trânsito em julgado, enquanto a obrigação de pagamento perdurar.
III. Razões de decidir: Embora o condomínio não esteja formalmente registrado nos termos da Lei 4.591/64, a ocupação coletiva do solo implica a obrigação de contribuir para as despesas comuns. As obrigações são propter rem, vinculadas ao imóvel, e acompanham a coisa, obrigando também os posteriores titulares de direitos. A falta de pagamento das taxas acarreta enriquecimento sem causa, prejudicando os demais moradores. A jurisprudência do TJDFT e a Lei n. 13.465/2017 respaldam a cobrança das despesas comuns, independentemente da adesão expressa à associação. A ação de cobrança que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante perquirido, independentemente de pedido expresso, das prestações sucessivas vincendas ao curso do processo, conforme disposto ao artigo 323 do Código de Processo Civil. Releva notar que o termo de inclusão de tais parcelas vincendas à condenação não deve ser limitar ao trânsito em julgado, mas "enquanto durar a obrigação", conforme expressão textual do mencionado artigo 323 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento ao apelo do autor para determinar a inclusão, na condenação, das parcelas de taxas condominiais vencidas após o trânsito em julgado e no curso do cumprimento de sentença, até a satisfação integral da dívida.